Tribunal: TJDFT
Processo: 0001223-21.2011.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0001223-21.2011.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANASTACIA CARVALHO SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Diante do transcurso in albis do prazo concedido ao réu/apelante (ID’s 56517504 e 57777169) para apresentação dos comprovantes de depósitos dos valores propostos ao ID 54868310 nas contas bancárias informadas pela credora, INTIME-SE a parte autora/apelada para que esclareça, no prazo de 10 dias, acerca do referido pagamento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora